Tribunal: TJDFT
Processo: 0752042-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO. INTEIRO TEOR. EMISSÃO. PROTESTO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA MEDIDA.
1. A lei no 9.492/1997 prevê, em seu art. 1o, que o “Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.” Já o art. 517 do Código de Processo Civil autoriza o protesto de decisão judicial, mediante apresentação de certidão de teor da decisão. Assim, a certidão de inteiro teor é necessária para formalização do protesto do título judicial no cartório respectivo.
2. Apesar de o art. 517 do CPC mencionar a expressão “decisão judicial”, o dispositivo também é aplicável ao processo de execução de título extrajudicial, porquanto o art. 771 do mesmo diploma legal prevê a possibilidade de aplicação subsidiária de outros procedimentos à execução de título extrajudicial.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.